Tribunal: TJES
Processo: 5008052-32.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008052-32.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MICHELLE LAMBURGHINI GRAMELICK MONTI

AGRAVADO: FRANCISCO DIAS FILHO e outros (8)

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PRESUNÇÃO ADVINDA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTADA –
BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO -

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –
“
A
simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.(...
)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

2 - O afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse.

3 – O benefício possui natureza individual e personalíssima, de modo que “
os pressupostos para o deferimento dos benefícios da justiça gratuita devem ser preenchidos pela própria parte que os requer e não por seu cônjuge
” (STJ. REsp nº 1.998.486-SP. Relatora Ministra Nancy Andrighi).

4 - Inexistindo nos autos qualquer prova capaz de infirmar a presunção advinda da declaração, mister o provimento do recurso, sob pena de indevida inversão da presunção legal, além de importar em restrição injustificada ao exercício do direito de ação.

5 – Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5008052-32.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:
MICHELLE LAMBURGHINI GRAMELICK MONTI

AGRAVADO
S
:
FRANCISCO DIAS FILHO E OUTROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Michelle Lamburghini Gramelick Monti em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Nova Venécia, nos autos da ação de divisão de terras c/c indenizatória ajuizada em face de Francisco Dias Filho e outro, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Em suas razões id. 3196049 sustenta a agravante, em síntese, que faz jus ao deferimento da benesse, encontrando-se desempregada desde 2018.

Aduz que apresentou o comprovante de sua única conta bancária, sendo mister a reforma do
decisum
.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Eminentes Pares, pleiteia a agravante a concessão da gratuidade da justiça e, sem maiores delongas, adianto ser o caso de provimento do recurso.

Nos termos da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.(...
)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

Desse modo, o afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse.

Sob tal enfoque, não merece prosperar a decisão do Juízo
a quo,
porquanto a autora afirmou não possuir vínculo empregatício, demonstrando, ademais, a inexistência de saldo bancário.

Não obstante a alegação dos agravados no sentido de que o esposo da agravante possui condições financeiras de arcar com as custas processuais, este não integra a relação processual.

No ponto, relembro que o benefício possui natureza individual e personalíssima, de modo que “
os pressupostos para o deferimento dos benefícios da justiça gratuita devem ser preenchidos pela própria parte que os requer e não por seu cônjuge
” (STJ. REsp nº 1.998.486-SP. Relatora Ministra Nancy Andrighi).

Portanto, comprovando a agravante que não possui vinculo formal de emprego e, inexistindo nos autos qualquer prova capaz de infirmar a presunção advinda da declaração, mister o provimento do recurso, sob pena de indevida inversão da presunção legal, além de importar em restrição injustificada ao exercício do direito de ação.

Firme nas razões expostas, conheço do recurso e a ele

DOU
PROVIMENTO,
para conceder a assistência judiciária à recorrente
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o voto do relator.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao agravo de instrumento.